Tribunal: TJDFT
Processo: 0716583-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, embriaguez ao volante, condução de veículo automotor sem habilitação, desobediência e resistência
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se existem elementos de provas suficientes a demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de resistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos praticados pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.
4. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal, trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.